Tribunal: TJES
Processo: 0003976-23.2013.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003976-23.2013.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONIVON SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO – DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO IMPROVIDO.

1. A Constituição Federal erigiu às decisões proferidas pelo Tribunal Popular do Júri o caráter soberano, sendo que, não constitui violação ao princípio a determinação de novo julgamento feita em segundo grau, em razão de ter-se julgado de modo contrário às provas produzidas nos autos. 2. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003976-23.2013.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONIVON SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ELOILSOM CAETANO SABADINE - ES4896-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia que:

[...]
Noticia o Inquérito Policial anexo (IP— n° 1112013), que serve de base par a presene denúncia, que, no dia 14 de fevereiro de 2013, no Córrego Boa Esperança, o Jenunciado RONIVON SANTOS DE OLIVEIRA, "vulgo RONI", com interção de matr, desferiu disparos de arma de fogo e golpes de facão contra a vítima Marcos da Silva Santos, causando-lhes as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico de Z. 55156, que foram a causa eficiente de sua morte.

No dia dos fatos, o Denunciado estava indo caçar, juntamente com um amigo de nome Éder Boas de Oliveira, munido de uma espingarda e um facão, quando encortrou a vítim no caminho e parou para conversar com ela.

Após uma ligeira conversa, o Denunciado efetuou um disparo de espingarda contra a vítima e, logo em seguida, quando esta tentou se levantar, efetuou mais um disparo, tendo a vítima caído ao chão e ficado se debatendo.

Percebendo que a vítima estava gemendo, o Denunciado empunhou o facão que trazia consigo e desferiu alguns golpes na vítima,quando esta já nao oferecia qualquer poder de reação ou defesa.

A vítima não apresentou nenhuma lesão nos membros superiores características de defesa, sendo que foi atingida por dois disparos de arma de fogo (com multiplos projeteis) e pelo menos quatro golpes de arma branca, sendo estes golpes que lhe causaram o óbito.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante
RONIVON DOS SANTOS DE OLIVEIRA
condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV do CP, à pena de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa do apelante sustenta que a decisão condenatória é manifestamente contrária à prova dos autos, devendo o réu ser submetido a novo julgamento.

Em observância ao disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, verifico que foram sustentadas em plenário, duas teses quanto ao crime ora analisado.

O Ministério Público pugnou pela condenação do acusado e a defesa, por sua vez, sustentou a necessidade de absolvição.

Apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados, que por maioria, entendeu pela condenação d
o apelante.

Ao me debruçar novamente sobre os autos, não vejo motivos para modificar o entendimento exarado pelo Conselho de Sentença.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

que conhece a vítima, assim também como o acusado. Afirmou ser proprietário de um bar em que a vítima frequentava e que constantemente ficava embriagado, mas que nunca o viu ameaçando alguém. Disse que tempos antes do fato a vítima sumiu por uns tempo da região, não sabendo o motivo do sumisso e que ficou sabendo que o motivo do homicídio decorreu de uma discussão envolvendo um suposto namoro da vítima com a irmã do acusado. (Depoimento de Lourival Vasconcelos, em juízo).

que tinha muita proximidade com o acusado, mas que conhecia pouco a vítima. Disse que não presenciou os fatos, mas que ficou sabendo que a vítima teria tentado invadir a casa da família do acusado pelo fato de querer se envolver com a irmã do denunciado, sendo que posteriormente a vítima teria sido presa, e que após ser solto ficou muito tempo sumido. Afirmou que a vítima após ingerir bebida alcoolica ficava ameaçando o acusado e rodiando sua casa, motivo pelo qual o acusado cometeu o crime. Posteriormente acrescentou que o acusado teria confessado ser o autor do crime para o declarante, afirmando que cometeu o fato tendo em vista que estava com medo de ser morto pela vítima. (Depoimento de Jocimar Damião, em juízo).

que conhece o acusado, mas que conhecia pouco a vítima, acrescentando não ter presenciado os fatos. Afirmou que o motivo do crime teria sido pelo fato da vítima tentar se envolver com a irmã do acusado. (Depoimento de Antonio Falconi, em juízo).

que conhece o acusado, mas que não presenciou o crime. Acrescentou que o denunciado confessou ter praticado o crime pois a vítima estava rodeando sua casa e o ameaçando. (depoimento de Zozimo Tozzi Sian, em juízo).

que foi policial na localidade em que ambos moravam, acrecentando que a vítima tem algumas ocorrências na policia por pequenos furtos e tráfico de entorpecentes. O declarante afirmou que antes de acontecer o fato, a vítima foi envolvido em uma ocorrência policial no qual constava que ele teria tentado invadir a casa do acusado para estuprar a irmã deste, que teria na época mais ou menos quatorze anos, não tendo certeza se teria sido constatado a conjunção carnal no exame pericial e se o acusado ficou preso. Afirmou também que existia boatos na rua afirmando que o motivo do crime teria sido em razão da vítima ficar rondando a casa do acusado. (depoimento de Wallace Reid Santana, em juízo).

que conhece o acusado e que já atendeu uma ocorrência com a vítima. Disse que ficou sabendo que a vítima tinha problemas com a comunidade, mas especificamente com a família do acusado. Acrescentou que o acusado não chegou a ficar preso pelo possível estupro que teria cometido na irmã do acusado, pois a vítima do estupro teria escondido o ato de sua família por alguns dias. Disse que o acusado já havia procurado o declarante e outros policiais para retratar algumas ameaças que estava sofrendo da vítima, sendo que o declarante o orientou ir na delegacia prestar queixa, não sabendo se ele teria efetuado essa conduta. (depoimento do Policial Militar Leandro Gonçalves de Andrade, em juízo).

[...] que confessa a prática do crime descrito na denúncia, afirmando ser o autor dos disparos de arma de fogo, assim também como dos golpes de faca efetuados na vítima. Disse que cometeu o crime pelo fato da vítima estar sempre rodeando sua casa e proferindo ameaças de morte contra sua família. Disse que antes realizar o ato, tentou conversar com a vítima, pedindo para que deixasse o interrogando e sua familia em paz, porém a vítima tentou o agredir, momento em que o acusado desferiu os disparos de arma de fogo contra a vítima, porém esclareceu que este continuou indo em sua direção, quando então o denunciado desferiu golpes de facão. Afirmou que não sabe a quantidade de golpes de facão que desferiu na vítima, não sabendo afirmar também se a vítima estava armada, acrescentando apenas que no momento da briga o ofendido afirmou que o mataria. Disse que ja trabalhou com a vítima algumas vezes, sendo que nunca discutiram, mas que o problema teria começado quando o ofendido teria quebrado a porta de sua casa, agarrado sua irmã a força e tentado estuprá-la, quando o acusado não se encontrava em casa. Afirmou também que quando trabalhavam juntos a vítima ja chegou frequentar sua casa para beberem juntos, sendo que sua irmã ainda não residia no local e que nunca tiveram problema. Disse que após dar queixa do acusado na polícia pela tentativa de estrupro, o acusado ficou preso, e após sair da cadeia sumiu por uns oito meses, quando retornou começou ameaçar o declarante e sua família, falando para os vizinhos do acusado que o mataria. Afirmou que no dia dos fatos estava armado pois estava indo caçar em uma mata, e que não imaginava encontrar a vítima, pois mesmo após receber as ameaças continuava andando normalmente na rua. Disse que após cometer o crime ficou escondido durante uns dez dias pois estava com medo, indo em casa em alguns dias para buscar água e comida. (Interrogatório do acusado em juízo).

Assim, com base em todas as provas carreadas nos autos, entendo que o Conselho de Sentença agiu de modo acertado, ao condenar o apelante, eis que a autoria do mesmo é inconteste.

Também não vejo como acolher a pretensão defensiva pelo reconhecimento da legítima defesa.

Isso porque o Conselho de Sentença categoricamente, ao julgar o Quesito nº04, afastou o reconhecimento da legítima defesa, não cabendo a este Relator afastar o entendimento soberano do júri.

Assim, mantenho a sentença de primeira instância em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)